Tribunal: TCU
Processo: 033.169/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9783/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Costa de Souza emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, julgado legal pelo Acórdão 8468/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa de Luiz Claudio Moreira Gomes, Coordenador de Relações Institucionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar parcialmente o pedido de prorrogação feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social, prorrogando por 15 dias o prazo para cumprimento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 8468/2024-TCU-Primeira Câmara , a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido, com encerramento do prazo ora concedido em 20/11/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.169/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.